Tribunal: TJMT
Processo: 0002705-83.2013.8.11.0017
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0002705-83.2013.8.11.0017

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Adjudicação Compulsória]

Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOÃO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ EBOLI - CPF: 595.688.288-34 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MARTINS - CPF: 211.366.880-72 (ADVOGADO), ZELANI ROSI COMANDOLLI - CPF: 721.806.099-49 (EMBARGADO), EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (EMBARGANTE), MARCIO MESSIAS CUNHA - CPF: 597.552.881-04 (ADVOGADO), IGOR XAVIER HOMAR - CPF: 019.419.151-67 (ADVOGADO), ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL - CPF: 198.027.221-20 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL - CPF: 198.027.221-20 (EMBARGADO), EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (EMBARGADO), IGOR XAVIER HOMAR - CPF: 019.419.151-67 (ADVOGADO), MARCIO MESSIAS CUNHA - CPF: 597.552.881-04 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), ZELANI ROSI COMANDOLLI - CPF: 721.806.099-49 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (EMBARGANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL A SER PAGO EM ARROBAS DE BOI – IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DOS AUTORES A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ADJUDICATÓRIA – MANTIDA A MULTA PROCESSUAL – ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL – RECONHECIDA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE UM TERCEIRO DEPÓSITO JUDICIAL PELOS ADQUIRENTES – QUESTÃO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO RECURSO –
RECONHECIDA OMISSÃO NOS TERMOS DO ART.489, §1º, VI, DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA DA TESE DO TEMA 1.076 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER CALCULADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO A TRANSCRIÇÃO DE APENAS PARTE DAS SUSTENTAÇÕES ORAIS – NECESSÁRIA REPUBLICAÇÃO DO ARESTO, ACRESCIDO DAS MANIFESTAÇÕES ORAIS DOS CAUSÍDICOS NÃO CONSTANTES DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO – DEMAIS QUESTIONAMENTOS QUE TENTAM REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ DIRIMIDAS – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit cúria
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.

No entanto, se depois de proferido o acórdão embargado, constatar que não fora levado em conta fato jurídico relevante para a confirmação do acórdão, deve ser reconhecida a omissão, a fim de que tal circunstância passe a integrar o fundamento julgado, sem, todavia, lhe alterar o resultado.

Se o acórdão foi publicado consignando apenas parte das sustentações orais realizadas nas sessões de julgamento do apelo, é de se reconhecer o erro material em questão para que o aresto seja republicado, com a íntegra de todas as sustentações orais.

Deve também ser acolhido em parte o aresto no ponto em que se revelou omisso na forma do inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15, quando, ao arbitrar o valor os honorários da sucumbência invertida, deixa de considerar a orientação paradigma firmada no Tema 1.076 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 178472168 que, por maioria, nos termos do voto desta 1ª Vogal, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos autores
NORIVAL COMANDOLLI
e sua esposa
ZELANI ROSI COMANDOLLI
e, reformando a sentença de improcedência da
Ação de Adjudicação Compulsória
movida em desfavor de
EVANDO MACIEL DE LIMA
e sua esposa
ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL
, de modo a reconhecer a quitação integral dos pactos (original e aditivo de confissão de dívida) a fim de julgar procedente a
actio
, determinando que os alienantes requeridos providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a outorga definitiva da escritura pública de compra e venda do imóvel matriculado no CRI de Vila Rica sob o n. 6.138, livre de ônus e desembaraçado, para fins de transmissão formal da propriedade do bem, sob pena de adjudicação compulsória, ficando o levantamento valor dos depósitos de IDs. ns. 154975297 – Pág. 27/31 e 154975299 – Pág. 92/96 condicionado ao cumprimento da obrigação.

O aresto consignou que no caso de não seu providenciada a outorga da escritura definitiva no lapso aprazado, com a consequente de adjudicação compulsória por força do acórdão, ficariam os adquirentes apelantes autorizados, mediante prévia comprovação do pagamento, se valer do valor depositado para quitar ou ao menos amortizar o valor do débito administrativo dos alienantes apelados que dá lastro ao gravame averbado no AV.02/6.138, da matrícula do imóvel.

No mais, inverteu ônus de sucumbência, mantendo, contudo, a condenação dos autores apelantes ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé.

Inconformados, embargam os réus apelados em razões de ID. n. 185435678, sustentando que o aresto teria incorrido em omissão, contradição e erro material, mediante um injustificado e precluso desvirtuamento na análise dos pedidos contidos originariamente na peça de ingresso, frente às inovações carreadas pelos autores apelantes, sem se pautarem em documento ou fato novo.

Aduzem que o voto vencedor seria omisso em observar que a ação de adjudicação foi manejada sem que preenchido do seu principal pressuposto, qual seja, a quitação integral do preço do imóvel, de modo que o aresto incorreu em literal violação ao art. 1.418 do CC/2002 e aos artigos 15 e 16 do Decreto-lei n. 58/1937, estando em descompasso com a jurisprudência do STJ e desta Corte.

Afirmam que o acórdão também incorreu em omissão pela não constatação de que o último aditivo contratual, denominado
Termo de Confissão
– propositalmente ocultado–, não constituía “documento novo”, tampouco foi firmado posteriormente ao ajuizamento, de maneira que deveria ter sido apresentado pelos autores desde o início, tal como determinado pelo art.397 do CPC/1, não se podendo falar, portanto, que os sucessivos depósitos consignados em juízo nas datas de 08/06/2018, 11/07/2019 e 05/10/2020, consubstanciariam fato superveniente capaz de justificar a procedência da adjudicatória.

Propalam que o acórdão foi omisso também por deixar de constatar a existência de um terceiro depósito no importe de R$4.024,49, consignado em juízo na data de 05/10/2020, acostado em sede de alegações finais – já depois da data em que as partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir –, às vésperas, portanto, da prolação da sentença de primeiro grau, em razão da diferença faltante apurada pela contadoria do juízo, revelando que mesmo após os dois primeiros depósitos o débito contratual dos autores adquirentes ainda subsistia.

Argumentam que, nesse viés, o colegiado também deixou de observar que, à medida em que o pagamento do termo final não foi quitado, tampouco consignado até a data da propositura da ação adjudicatória, tal fato agravou a restrição contra os alienantes perante a Receita Federal – decorrente de autuação por inconsistência em Declaração de IRPF do exercício de 2004 – que, hodiernamente tomou proporções impagáveis, sendo que se os mencionados adquirentes tivessem honrado o preço do negócio na data ajustada(em 2002), tais restrições sequer existiriam.

Aduzem que diante do ordenamento jurídico pátrio, e do posicionamento jurisprudencial sedimentado, jamais seria possível a conversão de uma
Ação de Adjudicação Compulsória
em uma
Ação de Consignação em Pagamento
, com projeção futura no curso da lide e após apresentação de peça de Contestação e Reconvenção ou juntamente com todas as provas relacionadas à lide, assim como não se mostram admissíveis os três depósitos consignados judicialmente no curso da instrução processual, de 7 (sete) a 9 (nove) anos após a consolidação da relação jurídico-processual.

Afirmam
que o aresto também se revelou omisso ao não pronunciar a preclusão para todo e qualquer documento juntado ao processo após a estabilização da relação jurídico-processual, sobretudo na fase de apelação, sob pena de inovação recursal e gritante violação dos artigos 434 e 435, ambos do CPC/15.

Asseveram que, neste particular, o aresto não apenas se fez omisso, mas também levou indevidamente em consideração argumentos preclusos, bem como analisou uma farta documentação juntada ao feito (ID. n. 168211679 e seguintes, e ID. n. 168599166) também alcançada pela preclusão, e valendo-se ainda de tais provas para fundamentar a suposta necessidade de reforma da sentença recorrida.

Pontuam
que a causa de pedir trazida na inicial seria a prévia e integral quitação do contrato e não a quitação futura, mediante consignação de sucessivos pagamentos.

Explanam que a mencionada inovação recursal deve ser manifesta e expressamente combatida, por se tratar de deliberada tentativa dos adquirentes apelantes de ampliar, em sede recursal, a causa de pedir e os limites da lide o que, por certo, ofende o
Princípio da Estabilização da Lide
(artigos 141, 329, 492, e 1.014, todos do CPC/15 ), bem como os
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
(inciso LV do art. 5º da CF c/c art. 7º do CPC/15
).

Arguem que o julgado também se omitiu quanto ao pedido recursal de majoração da verba de sucumbência.

Afirmam que o acórdão se revelou ainda omisso e ao mesmo tempo materialmente errôneo, vez que não se faz constar a integral transcrição das sustentações orais realizadas pelos advogados Dr.
Marcelo Sousa de Barros
, e em especial, a sustentação oral realizada pelo Dr.
Márcio Messias Cunha
por ocasião da sessão de julgamento do dia 09/08/2023, por meio das quais teriam sido tecidas relevantes e cruciais ponderações para o correto deslinde do feito, tendo constado, apenas, a transcrição das sustentações orais realizadas na sessão de julgamento do dia 17/05/2023.

Advogam, ainda, que o aresto também incorreu em contradição posto que, apesar de decidir pela manutenção da pena de litigância de má-fé aplicada aos apelantes justamente por sonegarem a informação relativa ao
Termo de Confissão de Dívida
, admitiu, em contrapartida, a procedência da adjudicação compulsória pautando-se em argumento e fundamento sequer sustentado pelos adquirentes, seja em sua exordial, seja em sede recursal.

Reafirmam que ao arrimar o juízo de procedência da
Ação de Adjudicação Compulsória
, em suposto “fato superveniente”, com invocação ex-ofício, da norma insculpida no
caput
do 493 do CPC/15, para constatar, sem qualquer provocação das partes, que
“os depósitos supervenientes ao manejo da ação de adjudicação compulsória, conquanto efetivados extemporaneamente, acabaram por atingir a finalidade da avença, cuja formalização final se persegue através da ação de adjudicação compulsória”
,
o voto vencedor teria incorrido em manifestação judicial extra petita, com flagrante violação ao princípio da congruência, encetado nos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15.

Defendem, por fim, que ao condicionar o levantamento valor dos depósitos de IDs. ns. 154975297 – Pág. 27/31 e 154975299 – Pág. 92/96 ao cumprimento da obrigação à outorga definitiva, pelos alienantes apelados, da escritura pública de compra e venda do imóvel matriculado no CRI de Vila Rica sob o n. 6.138, no prazo de 60 (sessenta) dias, livre de ônus e desembaraçado tal como pactuado, para fins de transmissão formal da propriedade do bem,
“autorizando os Adquirentes/Apelantes, mediante prévia comprovação do pagamento, a se valer do valor depositado para quitar ou, ao menos, amortizar o valor do débito administrativo dos alienantes apelados que dá lastro ao gravame averbado no AV.02/6.138, da matrícula do imóvel”
, o aresto revelou-se, também,
ultra petita
, visto que além de exorbitar os limites da lide, o órgão prolator também extrapolou a sua competência jurisdicional, porquanto determina, por vias indiretas, o pagamento de um débito (gerador do gravame) ainda sob discussão judicial.

Por sua vez, embargam também os autores apelantes, em razões de ID. n. 185553154, reputando igualmente o aresto como omisso e contraditório.

Sustentam, para tanto, que o
julgado incorrera em omissão quanto ao parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários sucumbenciais estabelecido no §2º do art. 85 do CPC/15, segundo o qual, a referida verba deve ser arbitrada entre 10% a 20% incindível, em primeiro lugar, sobre o valor da condenação e, no caso de não haver condenação, preferencialmente sobre proveito econômico obtido e, somente na impossibilidade de aferição deste, sobre o valor da causa.

Asseveram que, na hipótese, por não ter havido condenação, a verba honorária deve tomar por base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pelos autores.

Alegam, também, que o aresto revelou-se omisso quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC/15, pelo que requer que tal verba seja finalmente arbitrada em 20% do proveito econômico obtido na ação.

Aduzem que o acórdão embargado incorreu também em contradição, posto que, apesar de acolher a juntada da documentação após a propositura da ação, em atenção ao que disciplina o art. 493 do CPC/15, manteve a condenação dos autores em litigância de má-fé, sob o argumento de que referida parte não juntou o referido documento quando do ingresso da ação.

Argumentam, ainda, que apesar de não se ter sido apresentado junto à inicial, em tempo, e invocando os
Princípios da Cooperação
e da vedação à decisão surpresa, o advogado subsequente da parte autora (Dr.
Paulo Sena
) juntou o imprescindível
Instrumento de Confissão de Dívida
em 15/05/2018, (Petição de ID. n. 154975296 – Pág.18/56) antes mesmo da decisão saneadora, que foi proferida em 25/09/2019.

Arguem, no mais, que na linha da jurisprudência pátria, à míngua de prova do dolo e/ou da má-fé – que não podem ser presumidos – deve ser afastada a multa processual aplicada.

Contrarrazões dos autores apelantes no ID. n. 187161688e dos réus apelados no ID. n. 187754769, ambos pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ora,
c
onforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

E, na hipótese, revendo de forma exaustiva o aresto embargado em cotejo com as teses dos recursos aclaratórios,

há uma única omissão do julgado a qual se assenta no fato de o colegiado ter deixado de observar que não houveram apenas dois depósitos judiciais extemporâneos com vistas a quitar o
Contrato Particular de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67, mas sim três.

Além do primeiro
depósito, realizado em 10/04/2018, no importe de

R$682.705,52
(ID. n. 154975297 – Pág. 27/31) e, do segundo, de
R$313.547,85
(ID. n. 154975299 – Pág. 92/96), efetivado em 11/07/2019 – houve, deveras, um terceiro depósito datado de 05/10/2020, no valor de
R$4.024,49
(ID. n. 137401725 - Pág. 185/191).

Ocorre que, embora o acórdão tenha passado ao largo de tal questão, a sua constatação, diferentemente do que supõem os réus apelados, em nada vulneram o resultado do aresto.

Ao contrário, levando-se em consideração que ação adjudicatória está atrelada a uma ação de resolução contratual, esse terceiro depósito vem apenas corroborar a compreensão de que a procedência da ação é a melhor solução possível, levando-se em conta todas as circunstâncias que permeiam a causa.

Primeiramente, porque esse terceiro depósito teve a finalidade precípua de aplacar as dúvidas do juízo acerca da fração do saldo devedor do
Contrato Particular de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67 ainda não quitado, posto que o magistrado condutor da causa havia proferido decisão determinando a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração da subsistência de alguma filigrana do

valor atualizado do referido aditivo final ainda pendente de quitação. Senão, vejamos (
ID. n. 137401725 - Pág. 176):

Aliás, o que não se pode perder de vista é que, de acordo com os fundamentos do voto vencedor, s
e ambas as partes contratantes se encontram em mora quando do ajuizamento da ação adjudicatória – vez que o saldo devedor final do aditivo contratual reconhecido pelos adquirentes estava pendente e, ao mesmo tempo já havia um gravame sobre a matrícula do imóvel, inviabilizando a escrituração do bem em favor dos compradores – há a superveniência do depósitos judiciais suficientes para quitar do débito pendente atualizado, tal fato não pode deixar de ser considerado no momento do julgamento (art.493 do CPC/15), em observância ao princípio da preservação dos contratos.

Assim, nestes termos, deve-se privilegiar a solução que mais se aproxima da vontade original dos contratantes, com o asseguramento de
“
trocas úteis e justas
”
, do que optar-se pela resolução do pacto com efeitos colaterais mais indigestos e menos razoáveis.

Considerou-se que, ainda que possam existir posicionamentos mais ortodoxos a privilegiar um formalismo exacerbado, há de prevalecer a solução com menos desgastes e prejuízos, admitindo-se, por exemplo, que o preenchimento dos requisitos da ação adjudicatória pudessem ser preenchidos já no curso da demanda, tal qual a jurisprudência vem admitindo nas ações de usucapião, o que, por si só, afasta a alegação de
literal violação ao art. 1.418 do CC2002 e aos artigos 15 e 16 do Decreto-lei n. 58/1937.

Isso ficou suficientemente explicado no seguinte trecho do voto condutor do aresto embargado:

“[...]

Após as sucessivas tratativas acima narradas, as partes somente voltariam a tratar da pendência do saldo devedor do preço final do pacto, na data de
29/05/2011
, quando assinaram, em conjunto (alienantes e adquirentes), o
Contrato de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67.

Na ocasião, os adquirentes assumiram, conforme se extrai da cabeça da
Cláusula Primeira
, um saldo devedor de R$600.000,00, relativos à
Fazenda Paraíso
‘
a serem pagos, impreterivelmente, no ato da assinatura da escritura de compra e venda do imóvel
’. Vejamos:

Ora, nesse contexto, importante destacar que à luz da jurisprudência pátria,
‘
A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do
pagamento integral do preço
e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio jurídico
.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001667-39.2016.8.11.0079, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/02/2023, publ. no DJE 24/02/2023).

Todavia, importante não perder de vista que,
conquanto seja bem verdade que desde o início os adquirentes apelantes atrasaram o pagamento no negócio originário e dos sucessivos aditivos, não é menos verdade que tal comportamento contou com a leniência dos alienantes que, por não poucas vezes, concederam uma série de moratórias aos compradores, quase sempre depois de receber arrobas a mais do que as inicialmente ajustadas, a título de juros.

Tivessem realmente insatisfeitos com os sucessivos inadimplementos dos adquirentes apelantes, os vendedores recorridos teriam ajuizado uma ação de resolução contratual desde o início, ou mesmo uma execução de título extrajudicial, o que não o fizeram.

A propósito, a considerarmos o
animus
dos contratantes, não há como afirmar de forma peremptória que o comportamento dos apelantes tenha sido menos digno que o dos compradores.

Afinal, por ocasião do
Contrato Particular de Confissão de Dívida
restou retificado em parte o contrato originário, tendo em vista que as partes convencionaram que, a partir de então, as obrigações recíprocas e correlatas
haveriam de ser cumpridas de forma simultânea
, de modo que os R$600.000,00 confessados haveriam de ser pagos
‘impreterivelmente no ato da assinatura da escritura de compra e venda do imóvel’
. Vejamos (ID. n.
137401733 - Pág. 66
):

E nesse particular, os alienantes apelados também não cumpriram a obrigação de outorgar a escritura pública da compra e venda do imóvel sem
‘qualquer servidão ativa ou passiva, bem como quaisquer ônus reais ou restrições ao direito de propriedade do imóvel’
, tal como consignado na
Cláusula Nona
do
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda
firmado em 15/06/2001,
a qual não foi retificada pela confissão de dívida.

Nesse viés, conquanto os alienantes tenham logrado proceder a averbação de baixa de quase todos os registros de arrestos, protestos, penhoras, etc,
subsiste o gravame (arrolamento) na matrícula do imóvel (AV-10/7.201 e transportado para a atual matrícula do imóvel, conforme averbação AV-02/6.138 o CRI de Vila Rica), em benefício da Receita Federal do Brasil, por terem os apelados sido autuados por inconsistência em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício de 2004, e que se encontra pendente até os dias atuais.

A propósito, em face dessa autuação administrativa, os autores apelados chegaram a ajuizar a
Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido de Antecipação de Tutela
n. 41425-27.2014.4.01.3500, que tramitou pela Nona vara da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Goiás.

E na inicial da referida
actio
, ao postular a substituição do arrolamento da
Fazenda Paraíso
por outro imóvel, os alienantes apelados reconheceram que também se encontram inadimplentes para com o contrato que se pretende resolver. Senão vejamos (ID. n. 168222663 - Pág. 24 dos autos conexos):

Ocorre que tal ação foi julgada improcedente pela sentença de ID. n. 168222664 - Pág. 1/11 dos autos conexos e, embora pairem dúvidas acerca do valor real do débito correspondente ao mencionado gravame, fato é que ele subsiste até os dias atuais.

Não por outra razão, os alienantes autores jamais aviaram, por exemplo, execução
Contrato Particular de Confissão de Dívida
de ID. n.
137401733 - Pág. 66/67
, cujo valor, apesar de líquido e certo, não se pode, por razões óbvias, dizer-se exigível, na medida em que os alienantes apelados não podem honrar a sua parte da obrigação contratual enquanto perdurar o gravame na matrícula do imóvel.

Nesse viés, aliás, conquanto a dicção literal da confissão de dívida em questão preveja que as obrigações correlatas têm o vencimento no mesmo instante, certo é que a existência de um gravame se coloca, de forma antecedente, como um obstáculo à outorga da escritura definitiva da compra e venda do imóvel.

Afinal, ainda que os adquirentes tivessem pagado integralmente o preço “recalculado” do débito contratual na data da confissão (29/05/2011), ainda assim, os alienantes não conseguiriam honrar a outorga da escritura definitiva,
vez que o gravame na matrícula do imóvel, remonta, como já dito, à data 29/08/2008 (ID. n. 127650269 - Pág. 2 dos autos conexos) e, até a presente data não foi baixado
. Vejamos:

E não se fale, como vêm repisando indevidamente os alienantes recorridos, que os sucessivos inadimplementos dos adquirentes autores sejam a motivação desse débito administrativo que deu ensejo ao gravame em questão.

Admitir tal teoria significaria aderir uma história daquilo que não houve. Afinal, nunca há como saber o futuro que supostamente dependia de um presente que nunca existiu.

O fato é que, ainda que se queira falar em mora bilateral ou concomitante, não se pode perder de vista que a inadimplência dos alienantes continua a preponderar sobre a dos adquirentes.

Isso porque, ainda que os depósitos judiciais suplementares
tenham se dado com quase 8 (oito) anos após da assinatura do contrato de confissão de dívida,
, nos valores de

R$682.705,52
(ID. n. 154975297 – Pág. 27/31) – correspondentes ao valor de
R$420.000,00
atualizados, tal como estabelecido na
Cláusula Primeira
da Confissão de Dívida, pelos índices da poupança da
Caixa Econômica Federal
entre 29/05/2011 e 08/06/2018 – e de
R$313.547,85
(ID. n. 154975299 – Pág. 92/96) – correspondentes aos
R$180.000,00
restantes, atualizados pelos mesmos índices, entre 29/05/2011 e
11/07/2019
– cujos valores satisfazem os
R$600.000,000
confessados pelos apelantes no derradeiro aditivo de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67 com as devidas correções monetárias.

Neste particular, não se pode perder de vista a relevante norma insculpida no
caput
do 493 do CPC/15, segundo a qual
‘
se, depois da propositura da ação,
algum fato constitutivo
, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração
, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão’.

Sobre o tema, julgados das turmas do STJ:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE A AFASTAR A PERDA DE OBJETO DESTES AUTOS.

Da ocorrência de fato superveniente À luz do disposto no art. 493 do CPC/15, é dever do julgador tomar em consideração, mesmo de ofício, fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito material alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide
.Esse dispositivo se alinha à jurisprudência desta Corte segundo a qual "a prestação jurisdicional há de compor a lide como esta se apresenta no momento da entrega" (REsp 156.752/RS, Quarta Turma, DJ 08/06/1999), sob pena de se tornar contraditória aos fatos revelados e inapta à justa composição do conflito de interesses.De fato,
por força da previsão do art. 493 do CPC/15, "o julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação
" ( REsp 1720288/RS, Terceira Turma, DJe 29/05/2020),
o que é realizado com o objetivo de "de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica
" ( AgInt no REsp 1387812/PR, Quarta Turma, DJe 13/03/2020)”.
(STJ - AREsp: 2031278, Relator: NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA
Data de Publicação: 11/10/2022).

Grifei
.

[...].

É exatamente a partir da exegese desse dispositivo legal que o STJ tem reiterado o entendimento segundo o qual
‘o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, de modo que a ocorrência de fato/circunstância jurídica superveniente há de ser considerada quando da apreciação da controvérsia’
. (RMS n. 39.236/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 3/5/2016.)

Nessa linha de entendimento, os depósitos supervenientes ao manejo da ação de adjudicação compulsória, conquanto efetivados extemporaneamente, acabaram por atingir a finalidade da avença, cuja formalização final se persegue através da ação de adjudicação compulsória.

Aliás, imperioso frisar que a exemplo do que ocorre com as ações de usucapião, em que os Tribunais vêm, há mais tempo, admitindo que o implemento do prazo da prescrição aquisitiva (requisito objetivo) é atingido no curso da demanda, também nos processos de adjudicação compulsória, é de se confirmar a tutela almejada, ainda que o preenchimento do requisito da quitação integral do preço só tenha ocorrido após o ajuizamento da
actio
.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE IMISSÃO NA POSSE, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO INTEGRAL REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. FATO SUPERVENIENTE. INFLUÊNCIA SOBRE O JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 462 DO CPC. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DE OUTORGA DE ESCRITURA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A adjudicação compulsória é direito do promitente comprador, desde que preenchidos os requisitos necessários, quais sejam: a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e o pagamento integral do preço pactuado. 2 -
Nos termos do art. 462 do CPC,
‘se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença’
. 3 -
Comprovada a integral quitação do preço ajustado no curso do processo, imperioso que tal circunstância seja levada em consideração no momento do julgamento, de modo que, diante do pagamento superveniente, procedente o pedido de adjudicação compulsória no imóvel adquirido
.

(TJMG - 16ª Câmara Cível, Apelação Cível

1.0701.11.024575-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, j. em 07/10/2015, publ. em 20/10/2015)

E nem poderia ser diferente, sob pena de se abrir uma margem para que, em absoluta dissonância com os
primados de
razoabilidade
e
proporcionalidade
, da
economicidade
e do
sincretismo procedimental
, se possa querer discutir a eficácia de um ajuste cujos efeitos e consequências já se encontram sedimentados, ao menos no campo fático, há mais de 20 (vinte) anos.

Não por acaso, venho defendendo há muito nesse Tribunal que
‘
a extinção negocial sempre deve ser o último caminho a ser percorrido, a
ultima ratio
. Nesse viés, em observância ao princípio conservação/preservação dos contratos, segundo o qual os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, admitindo-se alterações pontuais para os restabelecimentos do equilíbrio e/ou aos
padrões de legalidade
.
’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1000390-24.2019.8.11.0092, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/07/2021, publ. no DJE 29/07/2021)

Nesse contexto, revela-nos TARTUCE que
‘todos os contratos merecem uma análise pontual, dentro do esperado bom senso, como consequência imediata do princípio da boa-fé objetiva. As partes devem, assim, procurar
soluções intermediárias e razoáveis
, movidas pela equidade e pela boa razão.’
(TARTUCE, Flávio.
O coronavírus e os contratos - Extinção, revisão e conservação - Boa-fé, bom senso e solidariedade
. Migalhas. São Paulo, 27 mar. 2020. Migalhas Contratuais)

Ainda nessa linha, preceitua o enunciado 176 da III Jornada de Direito Civil do CJF/STJ,
“em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual.

Essa orientação vem apenas reafirmar o enunciado n. 22 da I Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, de que
‘a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio da conservação do contrato,
assegurando trocas úteis e justas
.’

E nesse sentido, a quitação integral do preço, ainda que no curso da demanda, corresponde exatamente aos mencionados ‘
padrões de legalidade’
, ou à adoção de ‘
soluções intermediárias e razoáveis’
, ou, ainda,
ao asseguramento de
‘
trocas úteis e justas’

na solução da demanda
sub judice
.

Com isso, a reforma da sentença de improcedência da postulação adjudicatória – não da forma ideal aos compradores apelantes, posto que continuará o imóvel com a restrição na matrícula havida pela Receita Federal em virtude da pendencia dos alienantes recorridos perante o Fisco

- é medida imperiosa para trazer a relação negocial havida entre as partes de volta aos trilhos.

Note-se, portanto, que os questionamentos ditos omissos foram devidamente dirimidos pelo colegiado.

Em suma, o provimento do apelo dos autores não decorreu de uma conversão extemporânea, mas da constatação do preenchimento dos requisitos do pedido já no curso da demanda, como detalhadamente explanado.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Mas não é só.

Cumpre também registrar que, embora os réus apelados afirmem que
Contrato Particular de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67, os trechos da inicial da
Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido de Antecipação de Tutela
n. 41425-27.2014.4.01.3500, que tramitou pela Nona Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Goiás de ID. n. 168222663 - Pág. 24 dos autos conexos
não constituam, tecnicamente, documentos novos capazes de mitigar a regra dos artigos 434 e 435, ambas do CPC/15, não significa que a sua juntada extemporânea impeça a sua consideração sobretudo se relevante para a busca da verdade real, não havendo, pois, falar-se em preclusão.

Isso porque, de acordo com
“a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente.”
(REsp n. 1.678.437/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Nesse sentido, eis os julgados dessa C. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS ANTES DO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO – TEMA 243 DO STJ – JUNTADA DE DOCUMENTO (CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA) APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SE DEU ANTES DE QUALQUER REGISTRO DE PENHORA – COMPROVAÇÃO - E – CONTRADITÓRIO GARANTIDO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E DESCONTOS DOS CHEQUES NOMINAIS DADOS PARA PAGAMENTO DO IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – CANCELAMENTO DAS CONSTRIÇÕES – NÃO OFERECIMENTO DE RESPOSTA PELO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A rejeição da arguição de impenhorabilidade do bem nos autos da ação principal não gera coisa julgada material em relação ao terceiro que não integrou o procedimento executivo. Consoante o Tema 243 do STJ julgado em recurso repetitivo, a juntada aos autos dos embargos de terceiros, ainda que após a interposição do recurso, da cópia integral do contrato de compra e venda do imóvel outrora pertencente à devedora, com o selo de autenticação dando conta de que o negócio se deu em momento anterior ao registro da penhora impugnada, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem, com a baixa do respectivo registro. Afinal,
segundo a jurisprudência do STJ, a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, desde que garantido o contraditório (REsp 1678437/RJ).
Embora o Tema 872 do STJ preveja que o terceiro embargante deve arcar com o ônus de sucumbência no caso de deixar de registrar a aquisição do imóvel antes da penhora, deverá ele ser isento do pagamento de honorários advocatícios se o embargado sequer se dignou a responder aos embargos de terceiro.- (N.U 1032628-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA –POSSIBILIDADE – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que tenha por objetivo a busca da verdade real sobre o fato controvertido, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo falar em violação ao princípio da não surpresa
. Se a origem da dívida ficou devidamente comprovada nos autos pelos documentos juntados com o recurso de apelação, descabe falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, uma vez que é ônus do credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Demonstrado nos autos a devida inscrição do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes, deve ser provido o recurso para julgar improcedente o pedido inicial.- (N.U 0000933-49.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

Os alienantes réus
suscitam, ainda, que a causa de pedir trazida na inicial seria a prévia e integral quitação do contrato e não a quitação futura, mediante consignação de sucessivos pagamentos.

Pontuam que a mencionada inovação recursal, uma vez acolhida, terminou por ampliar a causa de pedir e os limites da lide violando, assim, o
Princípio da Estabilização da Lide
o da
Congruência
(artigos 141, 329, 492, e 1.014, todos do CPC/15 ).

No entanto, tal arguição não prospera.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit cúria
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas constatadas no curso da ação e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes, não havendo, portanto, falar-se em julgamento
extra petita
, ou mesmo em infringência aos artigos 141 e 492 do CPC/15. (
AgInt no AREsp 1455925/GO)

Ainda de acordo com as razões dos aclaratórios dos apelados, o órgão prolator também teria extrapolado a sua competência jurisdicional, porquanto determina, por vias indiretas,

o pagamento de um débito (gerador do gravame) ainda sob discussão judicial, incorrendo, assim, em manifestação
ultra petita
, mesmo porque o débito que gerou o gravame que impede a outorga da escritura do imóvel litigioso se encontra em vívida discussão no âmbito da Execução Fiscal n. 0024295-82.2018.4.01.3500, em trâmite perante o Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiânia-GO.

Todavia, também aqui os embargos de declaração dos apelados não prosperam.

Isto porque, tenta imputar a este colegiado um possível
error in judicando
que, por não decorrer de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado nesse ponto específico, não poderia ser sanado na via dos aclaratórios, devendo a revisão de tal comando ser perseguida através dos meios impugnatórios próprios.

Além disso, se o débito gerador do aludido gravame na matrícula já se encontra na fase de execução fiscal, é porque foi regularmente inscrito na dívida ativa, presumindo-se legítimo.

Assim, para gerar uma dúvida razoável quanto à legitimidade e exigibilidade do débito sob execução, deveriam os executados naquele feito – demonstrar a probabilidade de êxito de eventuais
embargos à execução
ou
exceção de pré-executividade
, ou mesmo de uma possível ação anulatória para questionar tal dívida, o que não o fez.

Ao contrário, os réus apelados apegam-se a uma retórica para sustentar que o débito fiscal que gerou a constrição da matrícula do imóvel litigioso somente existe por conta do inadimplemento contratual dos adquirentes apelantes, o que, como já dito, não pode prosperar.

Ora,

se, de fato, fosse a mora contratual dos adquirentes a real causa do débito junto à União, o qual data do ano de 2004, os alienantes não teriam permanecido inertes até o ano de 2021, sem manejar uma ação de cobrança ou de resolução de contrato.

Não por outra razão,
“não há julgamento
ultra petita
quando a controvérsia é apreciada dentro dos limites em que posta nos autos. Os fundamentos jurídicos da causa de pedir não vinculam o julgador, cabendo a ele aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do invocado pelas partes (
iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius
)”
, de maneira que
“a aplicação da teoria do esgotamento ao presente caso não significa julgar de maneira ultra petita, senão aplicar ao caso o entendimento consolidado nesta Corte Superior quanto à matéria em discussão.”
(AgInt no REsp n. 1.584.759/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

No mais, cumpre registrar que também não há se falar em omissão do aresto quanto à não apreciação do pedido de majoração dos honorários de sucumbência requerido em sede recursal, haja vista que, uma vez reformada a sentença de improcedência, com a reversão da verba de sucumbência em favor da parte autora, não há, obviamente, falar-se e elevação dos honorários inicialmente arbitrados em prol do(s) patrono(s) da parte requerida.

Trata-se de uma conclusão lógica.

Por fim, no que pertine ao alegado erro material, os embargos declaratórios dos réus recorridos está a prosperar.

Segundo os apelados, o aresto se revelou materialmente errôneo, à medida em que não fez constar a integral transcrição das sustentações orais realizadas pelos advogados Dr.
Marcelo Sousa de Barros
e, em especial, a sustentação oral realizada pelo Dr.
Márcio Messias Cunha
por ocasião da sessão de julgamento do dia 09/08/2023, por meio das quais teriam sido tecidas relevantes e cruciais ponderações para o correto deslinde do feito, tendo constado, apenas a transcrição das sustentações orais realizadas na sessão de julgamento do dia 17/05/2023.

Nesse viés, é bem verdade que o acórdão é formado, em princípio, pela ementa, relatório e votos dos membros da turma julgadora, de modo que as sustentações orais ficam, em princípio, registradas apenas nas notas taquigráficas do julgamento.

No entanto, considerando que as sustentações orais realizadas na sessão do dia
17/05/2023 integraram o aresto, não se afigura razoável que as manifestações orais dos causídicos que sustentaram na sessão do 09/08/2023 não sejam anexadas, sob pena de se publicizar uma versão incompleta dos debates desenvolvidos no julgamento da causa.

Todavia, para o saneamento do erro material suscitado, basta que as notas taquigráficas do julgado sejam novamente publicadas na íntegra.

Ainda nos termos do relato,

o aresto teria ainda incorrido em contradição posto que, apesar de decidir pela manutenção da pena de litigância de má-fé aplicada aos apelantes justamente por sonegarem a informação relativa ao
Termo de Confissão de Dívida
, admitiu, em contrapartida, a procedência da adjudicação compulsória pautando-se em argumento e fundamento sequer sustentado pelos adquirentes, seja em sua exordial, seja em sede recursal.

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

Na hipótese, todavia, a constatação de que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos, dando, pois, ensejo à aplicação da multa por litigância de má-fé não é intrinsecamente inconciliável com a procedência final da demanda, tendo em vista que o veredicto positivo para a tutela adjudicatória não se deveu ao reconhecimento de que o imóvel estivesse pago desde antes do ajuizamento, mas que tal requisito veio a ser implementado no curso da demanda.

Não há como explicar tal conclusão de maneira mais simples do que a já explanada.

Com isso, os declaratórios dos réus apelados haverão de ser acolhidos em parte tão somente para reconhecer a omissão do aresto quanto à ocorrência de um terceiro depósito judicial, para fins de quitação definitiva do
Contrato Particular de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67, assim como para que o acórdão seja republicado, com a íntegra de todas as sustentações orais.

Por sua vez, embargam também os autores apelantes, suscitando, de início, que o aresto teria se omitido quanto (i) ao parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários sucumbenciais estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC; e quanto (ii) à necessária majoração dos honorários sucumbenciais recursais prevista no §11 do art. 85 do CPC/15.

No que tange ao primeiro questionamento – qual seja, o critério a ser adotado no arbitramento da verba de sucumbência –

de fato, o aresto revelou-se omisso, na forma do inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15, haja vista que se limitou a inverter o ônus imposto pela sentença, sem se atentar para o fato de que a mencionada questão de direito já foi cristalizada no âmbito das Cortes Superiores sob a sistemática dos precedentes específicos.

O fato é que ao julgar recentemente o REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ pacificou em definitivo a seguinte orientação sobre a matéria :

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor

for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Sendo assim, no caso de não haver condenação ao pagamento de valor, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), tomando-se preferencialmente por base de cálculo o valor do
proveito econômico
obtido com o resultado final da demanda.

O
valor da causa
somente será tomado por base em tais casos se o
proveito econômico
da causa for inestimável ou irrisório, o que não é o caso.

Com isso, os aclaratórios dos adquirentes apelantes devem ser acolhidos nesse ponto específico para que a verba honorária decorrente da inversão da sucumbência seja calculada em percentual sobre o
valor do proveito econômico
obtido pelos autores com a procedência final da demanda, a ser aferido em liquidação de sentença.

Por outro lado, no que tange à majoração do percentual nessa fase recursal, com fundamento na norma do §11 do art.85 do CPC/15, tais aclaratórios merecem ser rechaçados.

Isso porque a dicção do referido dispositivo é clara no sentido de que a majoração da verba na fase recursal somente terá lugar no caso de

manutenção da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4.
A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, por decisão monocrática ou colegiada e que tenham sido fixados desde a instância ordinária.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.258.422/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Considerando que, no caso, a sentença foi reformada, descabida a majoração pretendida.

Por derradeiro, os adquirentes apelante aduzem ainda que o acórdão embargado incorreu também em contradição, posto que, apesar de acolher a juntada da documentação após a propositura da ação, em atenção ao que disciplina o art. 493 do CPC/15, manteve a condenação dos autores em litigância de má-fé, sob o argumento de que referida parte não juntou o referido documento quando do ingresso da ação, apesar de não ter ficado demonstrado o dolo dos autores, e de tal falha ter sido corrigida no curso da demanda, antes mesmo do despacho saneador.

E nesta discussão derradeira, o aresto passou ileso de qualquer contradição.

À uma, porque como já dito, o fato de, ao longo da demanda, os autores terem preenchido gradativamente os requisitos para a procedência da demanda, à luz das várias circunstâncias peculiares que permearam a causa não significa que não tivessem tentado, deslealmente, alterar a verdade dos fatos.

À duas, porque as razões da manutenção da multa processual por litigância de má-fé imposta pelo juízo singular foram suficientemente explanadas no seguinte trecho do julgado:

“[...]

Por outo lado, penso, particularmente, que o voto de relato merece ser integralmente acompanhado no ponto em que manteve a condenação dos autores apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Isso porque, ao ajuizar a demanda em 09/08/2011 (ID. n. 154975289 - Pág. 2), os autores, ora recorrentes, omitiram a verdade dos fatos acerca da quitação do contrato original de compra e venda, afirmando solenemente que pagaram “integralmente o valor pactuado”, bem como sonegando a relevante informação relativa à pactuação do
Contrato de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67, firmado em 29/05/2011, ou seja, a quase três meses antes do manejo da
actio

Senão, vejamos o seguinte trecho da exordial:

Ao assim agir, além de proceder de
modo temerário
(inciso V do art.80 do CPC/15), os autores, ora recorrentes, tentaram
alterar a verdade dos fatos
(inciso II) a partir da narrativa de fato e/ou circunstância sabidamente inverídica, qual seja, a afirmação de que, quando do ajuizamento da ação, já se encontrava integralmente pago o preço da compra e venda.”

No mais, cumpre consignar que o eventual inconformismo das partes com os demais pontos do julgado, ou com possível
error in judicando
haverá de ser aviados através do recurso adequado e perante a instância competente.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas à exaustão pelo colegiado.

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta direta ao
art. 1.418 do CC/2002; artigos 15 e 16 do Decreto-lei n. 58/1937, artigos 7º, 141, 329, 434, 435, 492, 393 e 1.014, todos do CPC/15; art. 5º, inciso LV, da CF.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Forte nessas razões,
acolho em parte
os embargos de declaração dos réus apelados tão somente para
reconhecer a omissão do aresto quanto à ocorrência de um terceiro depósito judicial, para fins de quitação definitiva do
Contrato Particular de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67, sem, todavia, alterar o resultado do aresto, assim como para que o acórdão seja republicado, com a íntegra de todas as sustentações orais realizadas durante o julgamento do apelo.

Ainda,
acolho em

parte
os aclaratórios dos autores apelantes apenas para que a verba de sucumbência fique arbitrada em 10% do proveito econômico obtido pelos demandantes com a procedência da ação, nos termos do Tema 1.076 do STJ, a ser aferido em liquidação.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A RELATORA ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 3º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E PELO 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Colenda Câmara.

Na qualidade de primeiro vogal, não tendo, naquela oportunidade, condições de convergir ou divergir com o voto da eminente Desembargadora Relatora e, dado a natureza e complexidade da questão, pedi vistas dos autos para melhor análise para verificação da existência dos predicados do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os demais membros seguiram o voto da eminente Relatora.

Pois bem!

Visitei os autos, analisei com profundidade o voto proferido pela eminente colega. E, conquanto tem há pedido vistas, numa analise da situação em

seus múltiplos e variados aspectos, acompanho o voto proferido pela eminente relatora, nada mais tendo a acrescentar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024